Tribunal: TJSP
Processo: 0000884-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 0000884-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes WILLIAM
CRISPIM e DOUGLAS RIBEIRO ALVES, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO
DO FORO PLANTÃO - 51a CJ - CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicada a
impetração nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.210 - Habeas Corpus Criminal no 0000884-34.2020.8.26.0000 - Ubatuba
Voto no 43.210
Habeas Corpus Criminal Processo no 0000884-34.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO
Órgão Julgador: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: Mariana de Gouvea Guarda.
PACIENTES: William Crispim e Douglas Ribeiro Alves.
COMARCA: Ubatuba.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensora Pública Mariana de Gouvea Guarda em favor de WILLIAM
CRISPIM e DOUGLAS RIBEIRO ALVES ao fundamento, em breve síntese, de
que os pacientes estariam experimentando ilegal constrangimento porque tiveram a
custódia inicial convertida em preventiva (fls. 01/06 vo).
Argumenta, em suma, não terem sido demonstrados os
requisitos da prisão preventiva a partir dos fatos concretos, mas de meras
conjecturas e presunções, sustentando que o material entorpecente apreendido não
tinha qualquer ligação com os demais averiguados, ora pacientes. Invoca ainda a
presunção de inocência, alegando serem as medidas cautelares alternativas à prisão
preferíveis a esta.
Requereu, com a presente impetração, a liberdade provisória
aos pacientes ou a aplicação de medidas alternativas.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.210 - Habeas Corpus Criminal no 0000884-34.2020.8.26.0000 - Ubatuba
Indeferida a liminar (fls. 82/84), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo impetrado (fls. 90/92) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que se manifesta no sentido de que seja julgada prejudicado o
julgamento (fls. 94/97).
É o relatório.
É o caso de se julgar prejudicada a impetração.
Isso porque, consoante informações prestadas pela douta
autoridade judicial apontada como coatora, depois de aprofundada as investigações
para apuração dos fatos, os pacientes não foram denunciados e já foram colocados
em liberdade (fls. 91).
Assim, inexiste mais o interesse processual na obtenção do
provimento judicial reclamado em face da perda de objeto.
Ante do exposto, julga-se prejudicada a impetração nos
termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator